Tribunal: TJPA
Processo: 0801832-34.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801832-34.2024.8.14.0000

PACIENTE: EDUARDO SANTOS DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
COM PEDIDO LIMINAR.
ART. 29, § 9º, DO CP, C/C ART. 7º, I, DA LEI 11.343/06. (LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR).

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA
. AO DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU SUA DECISÃO, ESTANDO ESTA

CONSUBSTANCIADA NA MATERIALIDADE E NOS INDÍCIOS DE AUTORIA.

CONTUDO, A REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS CONCEDIDAS À VÍTIMA, A PEDIDO DESTA, EVIDENCIA A AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
DO PACIENTE, RESTANDO CLARA A DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR, QUE, NOS TERMOS DA LEI Nº 11.340/2006, PODERÁ SER REVOGADA QUANDO VERIFICADO O DESAPARECIMENTO DOS SEUS MOTIVOS DETERMINANTES.

CRIME QUE PREVÊ PENA DE DETENÇÃO E NÃO DE RECLUSÃO, JÁ ESTANDO O PACIENTE EM REGIME MAIS GRAVOSO HÁ MAIS DE 03 (TRÊS) MESES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.

ORDEM CONHECIDA E
CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmº. Sr
. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 05 de março de 2024.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
EDUARDO SANTOS DE SOUZA
, contra ato do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, praticado nos autos do Processo nº 0806846-13.2023.8.14.0039.

De acordo com a impetração,

o Paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção por ato do Juízo aqui apontado como coator que, nos autos acima referido, converteu sua prisão em flagrante em preventiva em razão da suposta prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar, nos termos do art. 129, § 9º, do CP c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante em 25/11/2023, sendo a audiência de custódia realizada em 27/11/2023, tendo o representante do órgão ministerial se manifestado pela conversão do flagrante em prisão preventiva ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade mediante monitoramento eletrônico, tendo a defesa requerido a concessão de liberdade cumulada com medidas cautelares, tendo a magistrada convertido o flagrante em prisão preventiva.

Que em 07/12/2023, foi oferecida a denúncia em desfavor do ora paciente e, no dia 08/01/2024,a suposta vítima compareceu na Defensoria Pública e solicitou a revogação das medidas protetivas de urgência, se dizendo arrependida de as solicitar e que não mais se sentia ameaçada pelo paciente, sendo, em razão de tal relato, pleiteada a revogação da prisão do paciente, o que foi indeferido por, dentre outros motivos, a possibilidade de que o paciente, se solto, ameasse a vítima e/ou testemunhas, fato comum em crimes de violência doméstica, estando o paciente preso há mais de 70 dias à data da impetração.

Aduziu o impetrante que, diante da declaração da vítima, de que não se sente ameaçada pelo paciente, não subsiste qualquer justificativa à manutenção da custódia deste, requerendo sua revogação em sede liminar e confirmação ao final, ainda que com cominação de medida cautelar diversa da prisão, como requerido pelo Ministério Público em audiência.

Recebidos os autos em distribuição, foi encaminhado à redistribuição em razão do afastamento desta relatora para gozo de férias, sendo recebido pelo Juiz Convocado Sérgio Lima que, em decisão de ID 18050073, denegou o pedido liminar e determinou o retorno do feito a esta relatora em razão da prevenção, sendo então requeridas informações à autoridade coatora, prestadas em documento de ID 18205373.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça, documento de ID nº. 18223703, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório
.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de ordem de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
EDUARDO SANTOS DE SOUZA
, contra ato do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, praticado nos autos do Processo nº 0806846-13.2023.8.14.0039.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica - conheço do
writ
.

No que concerne à alegação de fundamentação ao decreto preventivo,

verifico que a magistrada decretou a prisão preventiva fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar do paciente nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois se denota efetiva presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, na medida em que o paciente efetivamente agrediu a vítima, tendo a magistrada assim afirmado em sua decisão a necessidade da constrição, como se observa do excerto a seguir colacionado,
in verbis
:

“
Entendo que presentes os dois requisitos para prisão preventiva, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, nos termos dos arts. 311 e 312 do CPP.

O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva flagranteado

na parte final do art. 312, do CPP, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

A situação em exame diz respeito à suposta prática do delito capitulado no art. 129, § 13, do Código Penal.

A
materialidade
do delito está, inicialmente, consubstanciada no auto de prisão em flagrante e boletim médico da vítima. Relativamente aos
indícios de autoria
, em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados, por meio dos depoimentos das testemunhas e da vítima.

A exigência normativa é a presença de indícios suficientes de autoria para embasar a prisão preventiva e não certeza irretorquível. Desse modo, verifica-se que os indícios suficientes se encontram presentes em virtude dos elementos de cognição reunidos no procedimento policial.

Certo é que as provas produzidas até o momento não afastam os indícios da autoria delitiva do flagranteado. Não se tratando, evidentemente, da decretação da prisão processual com base em meras conjecturas e suposições. Em verdade, a situação concreta, existente nos autos, revela a imperatividade da custódia.

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o art. 312, do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o periculum libertatis).

No caso vertente, reputo que a liberdade do flagranteado representa risco à ordem pública, porque pode vir a estimular condutas de mesma natureza, ou outras, e essas ações geram profunda revolta e indignação da comunidade local.

Além disso, o flagranteado colocou em risco a vida e a integridade física da vítima e de quem estava no local do fato, abalando a ordem pública
e
gerando medo e tumulto.

Há, ainda, a necessidade de prisão cautelar, para assegurar a instrução criminal e para eventual aplicação da lei penal, pois em liberdade pode ameaçar testemunhas.

Além do preenchimento dos requisitos de índole subjetiva, o suposto crime imputado ao autuado também se enquadra no requisito objetivo estabelecido pelo art. 313, III, do CPP, a se admitir a decretação da
prisão preventiva
, pois o delito envolve violência doméstica contra a mulher, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva.

Presentes, pois, os pressupostos que autorizam a decretação da prisão preventiva dos autuados (arts. 312 e 313, III, ambos do CPP) - e entendendo, inicialmente, revelarem-se inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória –
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
de
EDUARDO SANTOS DE SOUZA
, nos termos do artigo 310, inciso II, combinado com o artigo 312, ambos do CPP.”

Ao indeferir o pleito de revogação de tal medida, assim se manifestou,
in verbis
:

“
Oportuno lembrar que, para a decretação/manutenção da prisão preventiva, o fumus comissi delicti deverá estar acompanhado do "periculum libertatis" que pode ser definido como o risco concreto que a liberdade do agente poderá gerar a sociedade.

Este é constatado pela gravidade em concreto da conduta do réu, diante das circunstâncias do crime, o qual foi cometido com violência e é de alta reprovabilidade na sociedade.

No mais, não há que se falar em excesso de prazo ou constrangimento ilegal, uma vez que, o processo encontra-se tramitando normalmente dentro da razoabilidade, além de ainda entender que continuam vigentes os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, devidamente justificada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal.

Sobre a aplicação da lei penal, esta fica em risco com a liberdade do réu, tendo em vista que ele pode vir a ameaçar a vítima e as testemunhas, atitude comum em crimes envolvendo violência doméstica.

Cumpre destacar que o Pretório Excelso, já decidiu que as condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a decretação da prisão provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção, como se verifica no caso em apreço (STF, HC 86.605/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJU 10.03.06 e STJ, RHC 20.677/MT, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJU 23.04.07).

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria

a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos neste momento, o réu não possui condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP,

arts.
282, § 6º, 310, caput, II e 319).”

Portanto,
verificando os requisitos legais encartados nas decisões acima transcritas, depreende-se que tanto o decreto preventivo quanto a denegação de sua revogação se mostram devidamente fundamentados, porém, reconheço ser, neste momento processual, desnecessária a medida constritiva, primeiro, porque estas foram concedidas à vítima justamente para dela afastar o ora paciente e não há nos autos qualquer relato de que elas tenham sido violadas, mormente pelo fato de o paciente se encontrar preso desde o acontecimento dos fatos, pois fora preso ainda em flagrante, em 25/11, e no dia 26/11 foi este homologado e convertido em prisão preventiva.

As medidas protetivas, como cediço,
nada mais são do que providências judiciais com vistas a garantir a integridade física ou psíquica da vítima em situação de violência doméstica

em face do suposto agressor. Portanto, sua decretação, com determinação de afastamento do agressor do lar, bem como a proibição de se aproximar da vítima, já a protege, se mostrando a prisão em caso como o dos autos, em que não há qualquer relato de violação ao que determinado pelo juiz, ao meu sentir, um excesso, porque se fosse para manter o réu, ora paciente, preso até o julgamento da lide não precisaria nem mesmo ter concedido as medidas, bastava o decreto prisional para assegurar a segurança daquela.

Ademais, tem-se dos autos
que nem mesmo as medidas protetivas deferidas em desfavor do paciente estão vigorando, pois foram revogadas pela magistrada logo após o pedido da vítima e de sua alegação de que não se sente ameaçada. Assim, se a medida protetiva visa proteger a vítima de seu agressor e estas foram revogadas a pedido da ofendida, que afirma não se sentir ameaçada de qualquer forma pelo réu/paciente, desnecessária também se mostra a custódia deste por não subsistir, a meu ver, o
periculum libertatis
, e,

nos termos da Lei nº 11.340/2006, a prisão poderá ser revogada quando verificado o desaparecimento dos motivos determinantes, cabendo, em qualquer caso a notificação da vítima, veja-se:

Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.

Parágrafo único.
O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem
.”

Art. 21.
A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão
, sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público.

Parágrafo único. A ofendida não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor. (Grifo nosso)

Segundo a doutrina e a jurisprudência dominantes, as Medidas Protetivas da Lei Maria da Penha possuem natureza cautelar satisfativa
e visam proteger a mulher que esteja em situação de risco, sendo, portanto, uma medida judicial que tem por objetivo resguardar a mulher que se encontre em situação de vulnerabilidade ou perigo e da
simples leitura dos autos, petição inicial, documentos acostados e informações da autoridade coatora, depreende-se que a suposta vítima não se encontra em tal situação (risco, vulnerabilidade ou perigo), fim precípuo de resguardo da medida protetiva, na medida em que declarou não ter interesse na manutenção das medidas e tampouco na prisão do paciente, tanto que requereu a revogação das medidas contra aquele cominadas, devendo se ressaltar que a prisão do agressor, em crimes de violência doméstica, nos termos da Lei Maria da Penha, Lei 11.340/06, somente é possível em casos de risco real à integridade da vítima, e isso por se tratar de medida de exceção extrema, o que efetivamente não se denota no caso em espécie.

Assim, diante da análise dos autos, não se pode afirmar que a melhor solução seja manter o paciente encarcerado, pois as ações da vítima levam à conclusão que não se sente ameaçada pelo paciente, restando clara a inexistência de fatos concretos a justificar a manutenção da restrição da liberdade do paciente, e, não mais persistindo os fundamentos embasadores da prisão preventiva, a melhor solução ao caso se mostra a concessão da ordem, para revogar a custódia cautelar do ora paciente e determinar a expedição do Alvará de Soltura em seu favor, sem prejuízo da ação penal, pois ainda subsiste o crime de lesão corporal que fora cometido pelo paciente.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência, veja-se:

HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (artigo 24-A DA LEI N° 11.340/06). ABSOLVIÇÃO. APROXIMAÇÃO DO RÉU DA VÍTIMA. CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE BEM JURÍDICO TUTELADO. AUSENTE. MATÉRIA FÁTICA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1 — A intervenção do direito penal exige observância aos critérios da fragmentariedade e subsidiariedade.

2 — Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao fato dolo de desobediência.

3 — A autorização dada pela ofendida para a aproximação do paciente é matéria incontroversa, não cabendo daí a restrição de revaloração probatória.

4 — Ordem concedida para restabelecer a sentença absolutória". (HC 521.622/SC, relator ministro NEFI CORDEIRO, 6° TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019).

HABEAS CORPUS - DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL – LESÕES CORPORAIS, NO AMBIENTE DOMÉSTICO – LEI MARIA DA PENHA (ART. 129, § 9º, DO CP, E DO ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/06)- DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – RECONCILIAÇÃO ENTRE SUPOSTA VÍTIMA E PACIENTE – DECLARAÇÃO DE RETRATAÇÃO DA VÍTIMA QUE EVIDENCIA AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS DO RÉU- RAZÕES QUE BASEARAM AS MEDIDAS SE AXAURIRAM – DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - RÉU QUE NÃO RESPONDE A NENHUM OUTRO FEITO CRIMINAL – PACIENTE QUE VEM COMPARECENDO NO JUÍZO A QUO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – RATIFICAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR OUTRORA DEFERIDA - CONCESSÃO DA ORDEM - UNÂNIME. (Habeas Corpus Criminal nº 201900308905 nº único0002637-87.2019.8.25.0000 - CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Edson Ulisses de Melo - Julgado em 27/08/2019) (TJ-SE - HC: 00026378720198250000, Relator: Edson Ulisses de Melo, Data de Julgamento: 27/08/2019, CÂMARA CRIMINAL)

HABEAS CORPUS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MEDIDAS PROTETIVAS E DESCUMPRIMENTO - PRISÃO PREVENTIVA - RECONCILIAÇÃO POSTERIOR CASAL. 1)
A Lei Maria da Penha visa coibir a violência doméstica. Todavia, a declaração da vítima e o teor de sua oitiva pelo Juízo nos autos nº 0001096-38.2018.8.03.0009, demonstra inexistir presente situação de temor ostentada pela ofendida, ao revés, atualmente a paciente mantém relacionamento afetivo estável, a demonstrar a inexistência de fatos concretos a vincularem a necessidade da medida restritiva da liberdade do paciente
; 2) Assim, não mais persistindo os fundamentos embasadores da prisão preventiva, pertinente se afigura concessão da ordem; 3) Habeas corpus conhecido e provido. (TJ-AP - HC: 00032228820188030000 AP, Relator: Desembargador MANOEL BRITO, Data de Julgamento: 13/12/2018, Tribunal)
(Grifo nosso)

Portanto, não mais se verifica a necessidade da manutenção da constrição do paciente na medida em que resta claro, como já afirmado alhures, a inexistência de risco à vítima, subsistindo, porém, a violação da norma, razão pela qual, ainda que posto liberdade, o paciente responderá penalmente pelo delito cometido.

Ressalto ainda que o crime pelo qual o ora paciente se encontra preso, há mais de três meses, não é punido com reclusão, mas detenção, estando o paciente, portanto, em regime de cumprimento de pena, que sequer foi cominada, muito mais gravoso do que aquele que será determinado em sentença.

Assim, vislumbrando a existência de patente constrangimento ilegal no tocante ao decreto e manutenção da prisão preventiva do Paciente, apesar de entendimento contrário da Procuradoria de Justiça, entendo que a medida extrema se mostra desnecessária, devendo, portanto, ser revogada.

Ante o exposto, e apesar do parecer ministerial, conheço do
writ
e
concedo a ordem
, conforme fundamentação supra, devendo o feito ser encaminhado à Secretaria para as providências necessárias.

É como voto.

Belém/PA, 05 de março de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/03/2024